Tribunal: TJES
Processo: 0000123-30.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. MODULAÇÃO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a inexistência de relação jurídica contratual, condenar instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, em razão de empréstimo consignado fraudulento, pretendendo a embargante a reforma do julgado para determinar a restituição em dobro, sob alegação de contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a fraude e a falha na prestação do serviço bancário e, simultaneamente, afastar a repetição em dobro do indébito, mantendo a restituição simples com fundamento em engano justificável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude (Súmula 479 do STJ) não se confunde com os requisitos para aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. A restituição em dobro constitui sanção civil condicionada à ausência de engano justificável, não decorrendo automaticamente do reconhecimento da falha na prestação do serviço.

6. O STJ, no EREsp 1.413.542/RS, firmou entendimento pela desnecessidade de prova de má-fé para repetição em dobro, mas modulou os efeitos para aplicabilidade apenas a partir de 30/03/2021.

7. Para fatos anteriores à modulação, exige-se a demonstração de má-fé ou a inexistência de engano justificável, conforme jurisprudência então vigente.

8. A reanálise da existência de engano justificável implicaria em reexame do mérito, providência manifestamente vedada pela natureza integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude não implica automaticamente a repetição em dobro do indébito.

2. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, para fatos anteriores a 30/03/2021, exige a ausência de engano justificável ou a demonstração de má-fé.

3. A caracterização de engano justificável afasta a devolução em dobro, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 479.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000123-30.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELIA SCHMIDT JONAS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. MODULAÇÃO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a inexistência de relação jurídica contratual, condenar instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, em razão de empréstimo consignado fraudulento, pretendendo a embargante a reforma do julgado para determinar a restituição em dobro, sob alegação de contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a fraude e a falha na prestação do serviço bancário e, simultaneamente, afastar a repetição em dobro do indébito, mantendo a restituição simples com fundamento em engano justificável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude (Súmula 479 do STJ) não se confunde com os requisitos para aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. A restituição em dobro constitui sanção civil condicionada à ausência de engano justificável, não decorrendo automaticamente do reconhecimento da falha na prestação do serviço.

6. O STJ, no EREsp 1.413.542/RS, firmou entendimento pela desnecessidade de prova de má-fé para repetição em dobro, mas modulou os efeitos para aplicabilidade apenas a partir de 30/03/2021.

7. Para fatos anteriores à modulação, exige-se a demonstração de má-fé ou a inexistência de engano justificável, conforme jurisprudência então vigente.

8. A reanálise da existência de engano justificável implicaria em reexame do mérito, providência manifestamente vedada pela natureza integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude não implica automaticamente a repetição em dobro do indébito.

2. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, para fatos anteriores a 30/03/2021, exige a ausência de engano justificável ou a demonstração de má-fé.

3. A caracterização de engano justificável afasta a devolução em dobro, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ADÉLIA SCHMIDT JONAS
em face do v. acórdão de ID 17337453, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para declarar a inexistência de relação jurídica contratual, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 18257652), a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, alegando que:
(i)
o reconhecimento da fraude e da falha na prestação do serviço é incompatível com a determinação de restituição na forma simples;
(ii)
a negligência do banco ao permitir a contratação fraudulenta afastaria a tese de engano justificável, impondo-se a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para que seja determinada a restituição em dobro, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 19304197, em que requer o desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da irresignação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante,
in verbis
:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Daycoval S/A, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimos consignados firmados mediante fraude comprovada por perícia grafotécnica. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência dos contratos e determinou a restituição simples dos valores, rejeitando o pleito indenizatório. Recurso da autora visando à restituição em dobro, à indenização por danos morais e à inversão total dos ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; (ii) verificar se a fraude bancária em empréstimo consignado gera dano moral indenizável; e (iii) determinar a correta distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, diante da comprovação pericial de fraude em contratos de empréstimo consignado.

4. A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a ausência de boa-fé objetiva do fornecedor, conforme fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS. Entretanto, os descontos ocorreram antes da modulação temporal do acórdão (30/03/2021), aplicando-se o entendimento anterior que exigia comprovação de má-fé do credor.

5. A falsidade das assinaturas somente foi constatada por perícia técnica, caracterizando engano justificável, afastando a devolução em dobro e mantendo a restituição simples.

6. A retenção indevida de verba alimentar decorrente de fraude bancária causa dano moral in re ipsa, especialmente quando se trata de consumidora idosa e hipervulnerável, sendo devida a indenização.

7. A indenização por danos morais é fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional à gravidade da ofensa e ao caráter pedagógico da condenação.

8. Diante do êxito substancial da autora, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se ao banco o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a ausência de boa-fé objetiva do fornecedor, sendo inaplicável a cobranças anteriores à modulação do EREsp 1.413.542/RS.

2. A fraude em empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário, configura dano moral in re ipsa.

3. A consumidora que decai de parte mínima de seus pedidos tem direito à aplicação da sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 011190053436, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.02.2021.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1.590/1.592).

Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de vício de
contradição
, sob o fundamento de que haveria uma incompatibilidade lógica no julgado ao reconhecer, de um lado, a falha na prestação do serviço e a negligência da instituição financeira (responsabilidade objetiva por fraude) e, de outro, concluir pela existência de “engano justificável” para afastar a repetição em dobro. Defende que, uma vez constatada a deficiência do serviço e a quebra do dever de segurança esperado, restaria descaracterizada qualquer hipótese de erro escusável, o que imporia a sanção prevista no art. 42 do CDC.

Contudo, é imperioso destacar que a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude sofrida pelo consumidor (Súmula 479 do STJ) e a penalidade da repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC)
são institutos jurídicos distintos, com âmbitos de incidência diversos.
Enquanto o primeiro fundamenta o dever de indenizar e de restaurar o patrimônio da vítima (restituição simples), o segundo constitui sanção civil aplicada apenas quando preenchidos requisitos específicos.

Outrossim,
o reconhecimento da responsabilidade objetiva não implica, de forma automática e indissociável, a repetição do indébito;
fosse assim, toda e qualquer falha do serviço que gerasse dever de indenizar redundaria em restituição dobrada, o que não encontra amparo no sistema consumerista. No caso em tela, a restituição simples é o efeito jurídico direto da declaração de inexistência do débito, visando ao retorno das partes ao
status quo ante
.

Ademais, conforme consignado no acórdão embargado, no que tange ao art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro independe da prova de má-fé, mas estabeleceu uma modulação temporal vinculante: para contratos celebrados antes de 30/03/2021, a sanção permanece condicionada à comprovação da má-fé ou à ausência de engano justificável sob o prisma da jurisprudência então dominante.

Dessa forma, ao aplicar o marco temporal definido pela Corte Superior para fatos pretéritos à alteração do entendimento, sendo esse o caso dos autos, este Colegiado agiu em estrita observância à segurança jurídica,
não havendo qualquer contradição no fato de reconhecer o dever de indenizar pela fraude e manter a restituição na forma simples,
fundamentada tanto na ausência de má-fé comprovada na época dos fatos quanto na caracterização de engano justificável.

A respeito, cumpre registrar que,
neste momento processual, reanalisar a existência ou não de engano justificável implicaria em reexame do mérito,
providência manifestamente vedada pela natureza integrativa dos aclaratórios.

Também ressalta-se que a contradição que autoriza os aclaratórios é aquela intrínseca ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não o inconformismo da parte com a aplicação de determinado entendimento jurisprudencial ou tese jurídica que lhe seja desfavorável.

Nota-se, pois, que o acórdão foi claro ao enfrentar as questões levadas a juízo, de forma que não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. Sendo assim, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ADÉLIA SCHMIDT JONAS e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

Ficam prequestionados os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar